Tribunal: TJMT
Processo: 1060986-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1060986-77.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: SATURNINO WAPOTOWE RUDZANE E DI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 A 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSOR. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada por professora contratada temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, objetivando o pagamento de valores devidos a título de FGTS, férias e adicional de 1/3 constitucional, além da restituição de descontos efetuados em razão de férias coletivas no ano de 2023. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. O Estado interpôs recurso pleiteando a improcedência total da ação. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sucessão de contratos temporários entre 2020 e 2024 caracteriza desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988, ensejando nulidade do vínculo e direito ao FGTS; (ii) apurar a legalidade do desconto efetuado a título de férias coletivas no ano de 2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária sucessiva, por período contínuo de quatro anos (2020 a 2024), ultrapassa o limite legal de 12 meses previsto no art. 11 da LC/MT no 600/2017, descaracterizando a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, o que atrai a nulidade do vínculo conforme fixado pelo STF no Tema 916 (RE no 765.320/MG).
4. A nulidade da contratação temporária em razão do desvirtuamento dá ensejo ao direito ao recebimento do FGTS pelo período laborado, conforme tese firmada no Tema 308 do STF.
5. A Lei Complementar Estadual no 50/1998 garante aos professores, inclusive contratados temporariamente, 45 dias de férias anuais com adicional de 1/3, desde que cumprido o período aquisitivo de 12 meses, conforme reconhecido pelo TJMT no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).
6. A autora não comprovou o cumprimento do período aquisitivo de 12 meses no ano de 2023, tendo recebido férias proporcionais à fração do ano laborado, razão pela qual o desconto relativo às férias coletivas é legal, nos termos dos arts. 29 e 36 do Decreto Estadual no 656/2020.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A sucessão de contratos temporários que ultrapassa o limite legal configura desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988, ensejando a nulidade do vínculo. 2. O servidor temporário contratado irregularmente faz jus ao recebimento de valores relativos ao FGTS, nos termos do Tema 308 do STF. 3. É devido o pagamento de férias e terço constitucional ao professor temporário que cumpre o período aquisitivo de 12 meses, conforme previsão na LC/MT no 50/1998. 4. É legal o desconto proporcional referente às férias coletivas quando não preenchido o requisito temporal para aquisição integral do benefício. ”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 55; Decreto Estadual no 656/2020, arts. 29 e 36; Lei 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 765.320/MG (Tema 916); STF, RE no 705.140/RS (Tema 308); TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); TJCE, AC no 0011221-93.2015.8.06.0136; TJMT, N.U 1001462-68.2023.8.11.0007, Segunda Turma Recursal, j. 10.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060986-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SATURNINO WAPOTOWE RUDZANE E DI - CPF: 910.704.901-30 (RECORRIDO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025